Tribunal: TJDFT
Processo: 0001092-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001092-20.2019.8.07.0020 EMBARGANTE: PÉRICLES MARQUES PORTELA JÚNIOR EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PÉRICLES MARQUES PORTELA JÚNIOR contra decisão desta Presidência que não conheceu do agravo interposto em combate à negativa de seguimento do apelo extraordinário. Afirma que o decisum vergastado padece de obscuridade, consignando que houve apenas erro material na remessa do apelo à Suprema Corte. Acrescenta que a fundamentação se apresenta correta, porquanto enfrenta matéria munida de repercussão geral. Nada a prover, porquanto não se vislumbra nenhuma omissão, contradição, obscuridade, ou erro material a serem sanados. Isso porque, no caso dos autos, verifica-se que a decisão combatida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, diante de erro grosseiro evidente no manejo do agravo de ID 28774338, incabível aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Confira-se, neste sentido, o posicionamento do STF: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ATO RECLAMADO. SÚMULA 734/STF. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. 1. É incabível a reclamação contra ato judicial transitado em julgado (Súmula 734/STF). Ademais, a discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado é incabível neste momento processual, não sendo possível dar a reclamação contornos de sucedâneo recursal. Precedente. 2. É pacífico o entendimento nesta Corte de que, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, o agravo interno é o recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, o que não ocorreu no presente caso. A interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário por fundamento que dá ensejo ao agravo do art. 1.042 do CPC/2015 caracteriza erro grosseiro da parte, o que afasta o princípio da fungibilidade recursal. Precedente. 3. Agravo interno o qual se nega provimento. (Rcl 42901 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, DJe-038, PUBLIC 2-3-2021). Observe-se que a lei processual repele o manejo de embargos de declaração protelatórios, nos termos do artigo 1.026, § § 2o, 3o e 4o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 29794231. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A018